Tribunal: TJDFT
Processo: 0721822-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. RESPNSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. MASTOPEXIA COM PRÓTESE E ABDOMINOPLASTIA. PERÍCIA MÉDICA. RESULTADO SATISFATÓRIO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL. CULPA DO PROFISSIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) possui, de modo bastante claro, duas diferentes preocupações em relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (arts. 18 a 25). Para o Código de Defesa do Consumidor, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.

2. Em caso que se alega dano no âmbito de contrato de procedimento cirúrgico estético, eventual dever de indenizar deve ser analisado à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, conforme disciplina constante no art. 14 do CDC. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são os seguintes: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade.

3. O serviço defeituoso é pressuposto necessário para o dever de indenizar do fornecedor. Nos termos do § 1°, do art. 14, do CDC: "O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido."

4. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, caput, do CDC. Contudo, o § 4o do mesmo dispositivo estabelece que “A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”.

5. O hospital e a clínica respondem de forma solidária e objetiva por defeitos na prestação de serviço médico por profissionais a eles vinculados, desde que apurada a culpa do profissional. Precedentes do STJ.

6. Se o erro alegado pela consumidora deriva da culpa imputada ao profissional liberal que realizou o procedimento cirúrgico - e não de falha no serviço específico da clínica - a responsabilidade, embora solidária, somente se configura quando comprovada a culpa do médico atuante.

7. Na hipótese, a perícia judicial, conduzida por profissional especializado e atuante na área há mais de dez anos, concluiu que os resultados foram os esperados para o tipo de procedimento contratado e que não houve erro do profissional. Mais: comprovou-se a existência de fato extintivo do direito da autora, pois restou demonstrado que houve melhoramentos estéticos nas áreas do corpo que foram submetidas à cirúrgica plástica, o que afasta eventual responsabilidade do médico cirurgião.

8. Apesar de o resultado obtido não ter satisfeito as expectativas da consumidora, tal fato não significa que a cirurgia não atingiu seus objetivos. A percepção do dano estético deve ser feita pela análise visual objetiva do resultado, “não podendo ficar a critério do paciente eleger o resultado que lhe agrada ou desagrada como meta de um contrato firmado com o médico” (Acórdão 1282215, 07370878120178070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020).

9. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.